Tribunal: TJBA
Processo: 8030706-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030706-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: JULIANA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, fixou astreintes sem teto máximo e reconheceu a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. 2. O agravante alegou: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de fundamentação para inversão do ônus da prova; (iii) necessidade de redução da multa; e (iv) fixação de limite para a multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da autora; (iii) verificar a adequação do valor das astreintes; e (iv) determinar a necessidade de fixação de teto máximo para a multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, não tendo sido suscitada na contestação. A ausência de apreciação pelo juízo de origem impede o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo, conforme art. 6º, VIII do CDC, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora. 3. No caso, a autora demonstrou dificuldade de acesso aos documentos contratuais e à apuração dos encargos, o que justifica a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. 4. A multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança indevida, atende à finalidade coercitiva, sendo compatível com a obrigação imposta. Contudo, a ausência de teto pode ensejar enriquecimento sem causa. 5. A fixação de limite máximo de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para as astreintes garante a efetividade da medida sem prejuízo à razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, apenas para fixar teto máximo de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para a multa. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações. 2. A multa coercitiva deve ser compatível com a obrigação imposta e limitada para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I e XI; 373, §§ 1º e 2º; 485, § 3º; 497; 536, § 1º; 537; 139, IV; 297. CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT nº 10000220467237005, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. 04/08/2022. TJ-MT, AI nº 10062658620218110000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021. TJ-SP, AC nº 10110969220178260068, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 27/03/2018. TJ-AL, AI nº 08009471920258020000, Rel. Otávio Leão Praxedes, j. 15/04/2025. STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738682, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8030706-38.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravada JULIANA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR